Tribunal: TJES
Processo: 5006141-64.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006141-64.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR SANTANA MOREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APELO DESPROVIDO.

1. O apelante poderia assumir legalmente a posição contratual do comprador originário do veículo versado na lide em seus direitos e deveres, mas para que o negócio tivesse eficácia com relação ao apelado (credor fiduciário) seria necessário seu consentimento expresso, nos termos do art. 299 do Código Civil.

2. Não há nos autos qualquer prova de comunicação com anuência de transferência ou de cessão contratual perante a instituição financeira, tampouco comprovantes de pagamento das parcelas em nome do recorrente que pudessem denotar sua legitimidade para propor a demanda revisional em apreço.

3. Não tendo a parte autora participado na relação contratual, não constando nos autos qualquer anuência, ciência ou notificação da instituição financeira na transferência do bem, carece o apelante de legitimidade para propor a presente ação, sob pena de pleitear direito alheio em nome próprio, conforme art. 18 do Código de Processo Civil.

5. Apelo conhecido, mas não provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006141-64.2022.8.08.0006

Apelante: Julio Cesar Santana Moreira

Apelada: Banco Itaucard S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por Julio Cesar Santana Moreira em desfavor do Banco Itaucard S/A, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC (ID. 6801476).

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) possui legitimidade ativa para requerer a revisão do contrato de alienação fiduciária realizado entre Jorge Santana da Conceição e o apelado, por ser real consumidor do veículo; (b) o contrato de financiamento possui juros abusivos; (c) há ilegalidade nas tarifas de cadastro, de registro de contrato, de seguro e na tarifa de IOF adicional; (d) necessita de prova pericial para apurar valores abusivos; (e) houve violação do princípio da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana; (e) há dano moral
in re ipsa
. (ID. 6801478)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 6801483).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Código Civil em seu art. 299 esclarece que
“É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.”

O apelante poderia assumir legalmente a posição contratual do comprador originário do veículo versado na lide em seus direitos e deveres, mas para que o negócio tivesse eficácia com relação ao apelado (credor fiduciário) seria necessário seu consentimento expresso, nos termos do art. 299 do Código Civil.

Entretanto, não há nos autos qualquer prova de comunicação com anuência de transferência ou de cessão contratual perante a instituição financeira, tampouco comprovantes de pagamento das parcelas em nome do recorrente que pudessem denotar sua legitimidade para propor a demanda revisional em apreço. Tais circunstâncias impedem o apelante de demandar em nome de terceira pessoa claramente estranha à lide, tendo em vista que o contrato bancário com alienação fiduciária não foi por ele celebrado.

Com efeito, não tendo a parte autora participado na relação contratual e não constando nos autos qualquer anuência, ciência ou notificação da instituição financeira na transferência do bem, carece o apelante de legitimidade para propor a presente ação, sob pena de violação do art. 18 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CASO CONCRETO. REPASSE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO SEM PROVA DA CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DO CPC C/C ART. 267, VI E §3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA NA ORIGEM.

Diante da ausência de prova da anuência do credor fiduciário relativamente à transação realizada,
o autor/apelante não detém legitimidade para o aforamento da ação revisional, haja vista não ter integrado a relação jurídica de direito material
embasada no financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS - ApCiv 70070361118 - 13.ª Câmara Cível - j. 23/2/2017 - julgado por Angela Terezinha de Oliveira Brito - WEB 1/3/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é permitido ao devedor fiduciante transferir a coisa já alienada em garantia fiduciária, nos termos do 66-B, § 2º, da Lei 4.728/65 (LGL\1965\12).

2. O art. 299 do Código Civil (LGL\2002\400) (CC (LGL\2002\400)) dispõe que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.

3. Apesar de o negócio jurídico narrado pelo apelante ser vedado pelo ordenamento jurídico – 66-B, § 2º, da Lei 4.728/65 (LGL\1965\12) –, trata-se de procedimento usual no mercado de carros com efeitos jurídicos, porém limitados às partes contratantes. O apelante pode assumir legalmente a posição contratual do comprador originário, em seus direitos e deveres. Para que o negócio tenha eficácia com relação ao apelado (credor fiduciário), seria necessário seu consentimento expresso, nos termos do art. 299 do CC (LGL\2002\400).

4. É evidente a ilegitimidade passiva do apelado na hipótese, porque busca a revisão de contrato de alienação fiduciária que não faz parte. Para suprir a ausência de legitimidade, o apelante deveria apresentar a anuência do credor fiduciário (apelado) no tocante à compra e venda do veículo.

5. Na hipótese, o credor quedou inerte diante da diligência determinada pelo juízo para recebimento da inicial: correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 321, 330, II e 485, I do Código de Processo Civil – CPC (LGL\2015\1656).

6. Recurso conhecido e não provido.” (TJDF - Processo 07252980620228070003 - 6ª Turma Cível - j. 1/2/2023 - julgado por Leonardo Roscoe Bessa - DJFe 2/3/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA.

Não demonstrada a existência de anuência do credor fiduciário para a revenda do bem,
não há falar-se em legitimidade ativa de terceiro adquirente em promover ação revisional de contrato que sequer integra.
APELO IMPROVIDO.” TJRS - ApCiv 70069584605 - 14.ª Câmara Cível - j. 22/11/2018 - julgado por Miriam Andréa da Graça Tondo Fernandes - WEB 28/11/2018)

Pelo exposto, não há como acolher a pretensão recursal, motivo pelo qual conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.